Tribunal: TCU
Processo: 032.323/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio no 703876/2010, firmado entre o FNDE e o município de Paço do Lumiar- MA, tendo por objeto a aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio no 703876/2010 (Siafi 665486), firmado entre o FNDE e o município de Paço do Lumiar/MA, tendo por objeto a "aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 2o, 4o, inciso I, 8° e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à responsável, em face das irregularidades atinentes ao Convênio no 703876/2010; 9.2. comunicar esta decisão à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), informando este último sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/12; e 9.3. arquivar o presente processo.